Tribunal: TJSP
Processo: 1006761-82.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Custeio de internação psiquiátrica. Sentença de procedência. Inconformismo de correquerida.

Ilegitimidade passiva. Cisão parcial da operadora de plano de saúde apelante para a operadora cessionária. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo (artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25 § 1o do CDC), incidindo também o art.

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Custeio de internação psiquiátrica. Sentença de procedência. Inconformismo de correquerida.

Ilegitimidade passiva. Cisão parcial da operadora de plano de saúde apelante para a operadora cessionária. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo (artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25 § 1o do CDC), incidindo também o art. 109 do CPC que estabelece que "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes".

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006761-82.2017.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
SANTA CASA DE MISERICORCIDA DONA CAROLINA MALHEIROS (JUSTICA
GRATUITA), são apelados PAULO HENRIQUE DOMINICHELI PEDÃO (JUSTIÇA
GRATUITA) e ASSOCIACAO MAIS SAUDE SANTA CASA DE SAO JOAO DA
BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006761-82.2017.8.26.0568 -Voto no 02065C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1006761-82.2017.8.26.0568
Comarca: 1a Vara Cível Foro de São João da Boa Vista
Magistrado(a): Dr. Danilo Pinheiro Spessotto
Apelante: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros
Apelado(a)(s): Paulo Henrique Dominiciheli Pedão e Associação Mais
Saúde Santa Casa de São João da Boa Vista
Voto no 02065C

Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Custeio de
internação
psiquiátrica.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo de correquerida.
Ilegitimidade passiva. Cisão parcial da operadora de plano de
saúde apelante para a operadora cessionária. Responsabilidade
solidária dos integrantes da cadeia de consumo (artigos 7o,
parágrafo único, 14, 18 e 25 § 1o do CDC), incidindo também o
art. 109 do CPC que estabelece que "a alienação da coisa ou do
direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não
altera a legitimidade das partes".
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls. 140/145, complementada pela decisão de fls. 151, proferida em
razão de embargos de declaração opostos pela ora apelante, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006761-82.2017.8.26.0568 -Voto no 02065C
3
qual a parte ré foi condenada ao custeio integral do tratamento
psiquiátrico do autor, até efetiva alta médica.
Apela a ré Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina
Malheiros aduzindo, em suma, ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação. Fala que desde 2014 não opera mais planos
de saúde, pois houve transferência por segregação para a
Associação Mais Saúde Santa Casa, pessoa jurídica distinta. Avisa
que anexou os autos documentos comprovando a transferência e
autorização pela ANS, sendo que desde então “foi dada baixa como
operadora de plano”.
Observa que a corré ingressou voluntariamente nos autos, o
que denota sua legitimidade para figurar exclusivamente no polo
passivo da ação. Pede o provimento do recurso a fim de que seja
reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou a ação alegando que é beneficiário de plano
privado de assistência à saúde mantido pela ora apelante desde
maio de 2011, e que após o falecimento de sua genitora, passou a
apresentar transtornos psiquiátricos e a fazer uso abusivo de álcool.
Destacou que, após um surto psicótico, foi socorrido pela irmã e
resolveu internar-se em clínica psiquiátrica conveniada junto ao
plano de saúde, o que efetivamente ocorreu em 02 de novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006761-82.2017.8.26.0568 -Voto no 02065C
4
2017.
Relatou que foi diagnosticado com Transtorno Delirante
Orgânico (CID F 06.2) e Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de álcool síndrome de dependência (CID F 10.2),
de modo que não obteve previsão de alta médica para sair da
clínica. Ressaltou que foi informado que a obrigação da operadora
de plano de saúde pelo custeio da internação seria restrita ao
período de 30 (trinta) dias, conforme cláusula contratual, alegando
que a referida cláusula é abusiva, a teor das Súmulas 302 do STJ e
92 do TJSP, motivos do ajuizamento da ação.
Pois bem.
Anoto, de início, que o processo envolve a questão da
legalidade ou não da cláusula contratual de plano de saúde que
estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de
coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30
dias decorrente de transtornos psiquiátricos, questão a ser tratada
pelo E. STJ em âmbito de Recurso especial a ser julgado pela
sistemática dos recursos repetitivos (REsps 1809486/SP e
1755866/SP - tema 1032).
Contudo, não se vislumbra qualquer óbice ao julgamento do
presente apelo, posto que a insurgência diz respeito apenas quanto
à legitimidade ou não da empresa recorrente para figurar no polo
passivo da demanda. Assim, a decisão que vier a ser proferida pelo
E. STJ em nada alterará o desfecho da lide, inexistindo recurso das
partes em relação à impossibilidade de coparticipação reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006761-82.2017.8.26.0568 -Voto no 02065C
5
por sentença.
Assim, passo a apreciar o recurso.
Pelo que se infere dos autos, verifica-se que o autor contratou
plano de saúde individual da apelante em 23/03/2011 (fls. 14/35).
Os documentos trazidos pela apelante em sede de
contestação mostram que em novembro de 2014 houve “cisão parcial
da operadora de plano de assistência à saúde SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS com versão da parcela
cindida para a operadora de plano de assistência à saúde ASSOCIAÇÃO
MAIS SAÚDE SANTA CASA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA” (fls. 65).
Conquanto o ofício de fls. 69 mencione que a ora insurgente
ficaria impedida de atuar como operadora de plano de assistência à
saúde, a ASSOCIAÇÃO MAIS SAÚDE SANTA CASA DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA não pode ser admitida como única parte legítima do
processo, já que como estabelece o art. 109 do Código de
Processo Civil "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre
vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes".
Ademais, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e
25 § 1o do Código de Defesa do Consumidor, todos os que
participam da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis.
Como ressalta, ademais, CLÁUDIA LIMA MARQUES (in
Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais, 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2011, pp.
415/416):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006761-82.2017.8.26.0568 -Voto no 02065C
6
“A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de
organização do modo de produção e distribuição, do
modo
de
fornecimento
de
serviços
complexos,
envolvendo grande número de atores que unem esforços
e atividades para uma finalidade comum, qual seja a de
poder oferecer no mercado produtos e serviços para os
consumidores. O consumidor muitas vezes não visualiza
a presença de vários fornecedores, diretos e indiretos, na
sua relação de consumo, não tem sequer consciência no
caso dos serviços, principalmente de que mantém relação
contratual com todos ou de que, em matéria de produto,
pode exigir informação e garantia diretamente daquele
fabricante ou produtor com o qual não mantém contrato.
A nova teoria contratual, porém, permite esta visão de
conjunto do esforço econômico do 'fornecimento' e
valoriza, responsabilizando solidariamente, a participação
desses vários atores dedicados a organizar e realizar o
fornecimento de produtos e serviços.”
Neste sentido:
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. Pedido de reembolso de despesas
realizadas por usuário de plano de saúde fora da rede
credenciada. Autor que, após diversas consultas e
exames junto ao quadro de credenciados de seu plano,
não obteve melhora em seu estado de saúde, buscando
profissional estranho à rede, que efetuou o diagnóstico e
o tratou em hospital não conveniado. Sentença de parcial
procedência, impondo devolução parcial dos valores
gastos, de forma comparativa com o que o plano de
saúde despenderia em hospital credenciado de padrão
equivalente.
Insurgência
por
ambas
as
rés.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Santa Casa que exerce
função filantrópica e assistencial, sem fins lucrativos, e
que apresentou balancetes demonstrando seu reiterado
déficit financeiro, a justificar a concessão da gratuidade
de justiça. Benesse deferida. ILEGITIMIDADE DE
PARTE. Alienação da carteira de usuários do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006761-82.2017.8.26.0568 -Voto no 02065C
7
saúde que, embora contenha cláusula restritiva em
relação às obrigações antecedentes à cessão,
atribuindo-a
ao
cedente,
não
é
oponível
ao
consumidor que dela não participou e perante quem
respondem solidariamente enquanto integrantes da
cadeia de consumo (grifo nosso). Aplicação do art. 7 e
25 do CDC e também art. 1.146 do CC. Precedentes do
TJSP. Ilegitimidade passiva afastada. MÉRITO. Autor que
escolheu, após resultado de atendimento na rede
credenciada que lhe pareceu insatisfatório, profissional
estranho ao credenciamento de seu plano, com
internação e procedimentos em hospital igualmente não
credenciado. Situação de urgência/emergência não
configurada,
que
afastaram
a
cobertura
integral
pretendida. Aceito, porém, estar-se diante de doença e
tratamento cobertos, para o qual o paciente teria obtido
os serviços se buscado junto à rede credenciada, como
medida de se evitar o enriquecimento indevido das
operadoras, por força da contraprestação recebida,
estabelece-se a obrigação de custeio das despesas
limitadas aquelas que seriam suportadas na rede
credenciada. Medida de justiça e equilíbrio financeiro da
relação contratual, incapaz de onerar o plano de saúde,
que recebeu pelo serviço que não prestou. Precedentes.
Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS." (Ap. no
1000756-18.2017.8.26.0318 - Rel(a). Des(a). Mariella
Ferraz de Arruda Police Nogueira - 9a Cãm.d e Dir. priv. -
j. em 19/03/2020).
Assim, deve-se manter a solidariedade das rés, que
integraram a cadeia de fornecimento do ao consumidor.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso e
majoro a verba honorária para 12% do valor da causa, já
considerado o trabalho realizado na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006761-82.2017.8.26.0568 -Voto no 02065C
8
Rodolfo Pellizari
Relator